Tribunal: TJSP
Processo: 1018572-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autor que pretende a condenação da ré a transferir o veículo objeto dos autos para o seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do demandante. Não há prova de que a demandada tenha permanecido na posse do automóvel após a dissolução da uni]ao estável. Autor que não se desincumbiu do ônus de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autor que pretende a condenação da ré a transferir o veículo objeto dos autos para o seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do demandante. Não há prova de que a demandada tenha permanecido na posse do automóvel após a dissolução da uni]ao estável. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018572-22.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELINTON HENRIQUE DE MELO FILHO, é apelada ERICA GUEDES
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018572-22.2016.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1018572-22.2016.8.26.0100
APELANTE: WELINGTON HENRIQUE DE MELO FILHO
APELADA: ERICA GUEDES RIBEIRO
VOTO N° 12.390
RESPONSABILIDADE CIVIL. Autor que pretende a
condenação da ré a transferir o veículo objeto dos autos para
o seu nome, bem como ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais. Sentença de improcedência do
pedido. Apelo do demandante. Não há prova de que a
demandada tenha permanecido na posse do automóvel após
a dissolução da uni]ao estável. Autor que não se
desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 181/182, que julgou improcedente o pedido de
condenação da ré a transferir o veículo objeto da ação para o seu nome,
bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Inconformado, apela o autor (fls. 262/263).
Sustenta o recorrente, em suma, que ficou provado
que a demandada possui a posse do automóvel em questão. Requer, pois,
a reforma da r. sentença.
Recurso sem preparo, por ser o demandante
beneficiário da gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 266/272.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018572-22.2016.8.26.0100 -Voto no
3
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a versão da inicial, o autor e a ré
mantinham união estável e, após a sua dissolução, a demandada
permaneceu na posse do veículo de propriedade do autor. Por não ter
transferido a propriedade do bem junto ao DETRAN, o demandante
tomou diversas multas por infrações de trânsito praticadas pela ré. Por
tais motivos, pretende a condenação da ré à transferência da propriedade
do automóvel para o seu nome e ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
Por sua vez, a demandada alegou, em contestação,
que jamais permaneceu com o veículo em questão, o qual ficou em
posse do autor.
O Juízo a quo julgou improcedente o pedido por
entender que o demandante não comprovou os fatos constitutivos de seu
direito.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a demandante elementos suficientes a elidir seu embasamento.
De fato, correta a decisão supra na medida em que
conclui pela improcedência do pedido.
Isso porque não há provas suficientes nos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018572-22.2016.8.26.0100 -Voto no
4
sentido de que o veículo tenha permanecido com a ré após a dissolução
da união estável existente entre as partes.
Sobre o tema, bem se pronunciou o Juízo
sentenciante:
“A testemunha Romualdo, ouvida em audiência,
vizinho da ré, afirmou que esta não tem veículo. O autor alegou que a
fotografia de fls. 124 mostraria a ré com o veículo objeto da ação.
Entretanto, demonstrou a ré que a fotografia é de outro veículo (fls. 178
basta atentar para a placa, suprimida na fotografia mostrada pelo
autor). Portanto, conclui-se que, tal como alegado pela ré, o veículo
não ficou em sua posse, sendo improcedente a ação proposta, já que a
ré não pode ser responsabilizada pelas multas, nem pelos danos que o
autor afirma ter suportado”.
Não basta simplesmente alegar, é necessário
comprovar, pois o referido artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil exige do autor que prove os fatos constitutivos de seu direito
através dos elementos probatórios, para desta forma, ficar comprovado
que o direito que alega é existente, ônus do qual não se desincumbiu,
uma vez que não produziu provas para demonstrar seu direito.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
No caso, o Magistrado de primeiro grau fixou os
honorários no percentual máximo legal, razão pela qual não incide a
hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018572-22.2016.8.26.0100 -Voto no
5
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora